Tribunal: STF
Processo: HC 203765
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 662.923/PA. 
    2. Extrai-se dos autos que, em 19.02.2021, o paciente foi preso em flagrante delito, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (apreensão de 1.211 comprimidos de ecstasy). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos: (i) a prova da materialidade e os indícios de autoria não autorizam, por si sós, a prisão preventiva; (ii) a gravidade abstrata do delito não justifica a custódia; (iii) não há nenhum indicativo de reiteração delitiva. Daí o pedido de imediata revogação da prisão preventiva do paciente. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, a hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] 2. No caso, o Magistrado registrou que com o investigado foram apreendidos, inicialmente, 8 comprimidos de ecstasy e que, na sua casa, foram encontradas outras 1.211 pílulas da mesma substância. Destacou, ainda, que o agente "teria oferecido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para que a guarnição não o apresentasse à autoridade policial, no intuito de se furtar à aplicação da lei penal...”
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator